Tribunal: TJMT
Processo: 1004639-95.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004639-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (AGRAVANTE), BAU HOLDINGS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 24.791.563/0001-03 (AGRAVADO), CAMAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 04.255.845/0001-89 (AGRAVADO), TAG ENERGIA ELETRICA LTDA - ME - CNPJ: 05.416.749/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO §1º, DO ART. 919, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, a suspensão da execução somente é cabível quando presentes os requisitos da tutela provisória, quais sejam: existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como esteja a
execução
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausentes tais requisitos, o indeferimento do pedido de atribuição de
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
é medida cogente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1001909-85.2022.8.11.0041), opostos contra pretensão executiva contra si deduzida por CAMAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., BAÚ HOLDINGS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., e TAG ENERGIA ELÉTRICA LTDA-ME, recebeu os embargos, conferindo-lhes efeito suspensivo, “
mediante segurança do juízo, devendo a parte embargante, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar e formalizar o depósito, penhora ou caução idônea e suficiente para garantir a execução
” (cf. Id. nº 74974256 dos autos de origem).

O exequente/embargado/agravante discorre sobre o desacerto da r. decisão agravada ao conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução “
sem que estivesse preenchido integralmente os requisitos, especialmente a garantia do Juízo em quantia suficiente a pretensão executória
”, frisando que “
as agravadas apresentaram com os embargos certidão de imóvel que está em propriedade de terceiros, sem anuência expressa deste e muito menos acompanhado de laudo de avaliação
”.

Assevera que “
a decisão proferida pelo Juízo de origem, representa quase uma decretação de ofício do efeito suspensivo, na medida em que as agravadas sequer apresentaram alegação quanto ao preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, vale dizer, a verossimilhança das alegações e o risco de irreversibilidade da execução ou de dano de difícil reparação
” (sic – cf. Id. nº 121326469 - Pág. 8/9).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para fins de “
cassação da decisão agravada para determinar o imediato prosseguimento dos atos executivos na ação principal
(...)
, visando a necessários a satisfação do crédito exequendo
” (cf. Id. nº 121326469 - Pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº 123154490 deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Nas contrarrazões, vinculadas ao Id. nº 125560165, as agravadas BAU HOLDINGS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA e CAMAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
torcem pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos Embargos à Execução nº 1001909-85.2022.8.11.0041 em que as embargantes pugnaram a atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução.

Em apertada síntese, alegaram a existência de várias irregularidades no processo de execução apresentado pelo Agravante, dentre as quais a revogação dos benefícios da justiça gratuita, bem como a declaração de nulidade do termo de confissão de dívida, por suposta prática de usura e suposta coação. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento de excesso à execução.

Alega o agravante que
“não obstante a ausência de preenchimento dos requisitos para o deferimento de efeito suspensivo, a magistrada de piso deferiu o pedido condicionando a eficácia o depósito ou a garantia no valor equivalente a execução”.
Veja:

Trata-se de Embargos à Execução opostos por TAG Energia Elétrica Ltda. – ME, CAMAP Construtora e Incorporadora Ltda. e MMJS Desenvolvimento e Licenciamento de Programa Ltda. face de Giulleverson Silva Quinteiro de Almeida e Juliana Ferreira Quinteiro de Almeida.

Consoante art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige a presença concomitante dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do embargante nesse sentido; 2) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Dessa forma, considerando os argumentos expostos pela parte embargante, os documentos que instruem os presentes autos e o pedido expresso acerca da atribuição do efeito suspensivo, entendo restarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Observa-se que a parte embargante alega a nulidade do título executivo extrajudicial, diante da prática de usura e simulação de negócio jurídico, coação exercida e excesso na execução, assim, temerário se faz o prosseguimento do processo executivo sem a análise das questões levantadas no presente feito.

Assim, recebo os presentes embargos COM EFEITO SUSPENSIVO (art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil), mediante segurança do juízo, devendo a parte embargante, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar e formalizar o depósito, penhora ou caução idônea e suficiente para garantir a execução.

Prestada a caução, lavra-se o termo e expeça-se o necessário.

Diante da apresentação de impugnação ao embargos espontaneamente pelos embargados, intime-se a parte embargante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumprida as determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos.
(cf. id. nº 121326476)

Pois bem. O art. 919, §1º, do CPC, dispõe que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

Relegada a questão da relevância da fundamentação dos embargos à execução, no caso alusiva à “
ausência dos requisitos para deferimento da desconsideração da personalidade jurídica inversa
”, sobre a invalidade do negócio jurídico subjacente à execução por “
coação
” e “
agiotagem
”, e “
excesso de execução
” (cf. Id. nº 74085982 - Pág. 18/33 dos autos de origem), devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução, até porque o agravante tem razão ao dizer que
“
a decisão proferida pelo Juízo de origem, representa quase uma decretação de ofício do efeito suspensivo, na medida em que as agravadas sequer apresentaram alegação quanto ao preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, vale dizer, a verossimilhança das alegações e o risco de irreversibilidade da execução ou de dano de difícil reparação
” (sic – cf. Id. nº 121326469 - Pág. 8/9).

Não se extrai dos autos de origem qual seria a fundamentação do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois não constam da petição inicial qualquer menção às expressões “
perigo da demora
”, “
risco de dano
”, “
resultado útil do processo
” ou qualquer sinonímia; na verdade, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi formulado de forma totalmente divorciada de qualquer fundamentação jurídica mínima (cf. Id. nº 74085982 - Pág. 33 dos autos de origem).

Ainda que admitíssemos como suficiente para tanto a assertiva de que “a pretensão do presente Embargos à Execução é evitar o enriquecimento sem justa causa, uma vez que a dívida é inconsistente, e por este motivo é que se busca a intervenção jurisdicional, no intuito de assegurar os direitos dos Embargantes”, não se poderia extrair daí qualquer traço de urgência, e, de qualquer forma, tratar-se-ia de alegação cíclica, pois, segundo as embargantes, há aparência do direito e há perigo de lesão porque há aparência do direito, e assim por diante.

Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “
periculum in mora
” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito pela expropriação de bens. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens, que é comum a todos os processos de execução.

Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1º, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “
o juiz
(poderia)
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente
(pudesse)
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta inexiste, como no caso, ou se fosse relacionada aos próprios atos constritivos, não pode ser concedido efeito suspensivo, porque a contrição é ato próprio e regular do prosseguimento da execução.

Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse alegação de perigo da expropriação. Seria dizer “
suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano
”, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1º, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “
a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1º, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução

(...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes
” (in Curso de Processo Civil. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1º, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor
”, pois se fosse suficiente esse risco “
toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos
”. Na verdade, prosseguem os autores, “
o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem
”, como, por exemplo, “
a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado
” (obra e página citadas).

Assim, remanesce claro que a regra geral é de que a demanda executiva não tenha o seu trâmite interrompido, de modo que, para que haja a sua suspensão, indispensável o preenchimento dos requisitos supratranscritos, sendo certo que a garantia da execução deve ser prévia e suficiente, ou seja, é preciso que essa corresponda ou supere o valor perseguido no feito.

Com essas considerações, a suspensão da execução até o julgamento dos embargos na forma não se mostra razoável, dou provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida na parte que determinou a suspensão da execução.

Custos pelo recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022